Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-28.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pela contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena, bem como da redução do valor indenizatório, por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) seja benesse facultativa, passível de recusa pelo réu, o momento oportuno para a rejeição do aludido instituto é perante o Juízo da Execução, em audiência admonitória, nos moldes prescritos no art. 160 da Lei de Execuções Penais, e não em sede recursal, como pretende a defesa. 3.1. Não havendo interesse no pleito, não deve ser conhecido o recurso nesta parte.
4. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ/ AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018 TJDFT, Acórdão 1325920, 0002899-51.2018.8.07.0007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/03/2021, Acórdão 1603762, 07029389720208070019, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022.